Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CONTATO POR QUALQUER MEIO. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS À VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RESPONSABILIDADE PENAL. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, caracteriza-se pela violação consciente e voluntária de decisão judicial que proíbe aproximação ou contato com a vítima, por qualquer meio, incluídas comunicações escritas.
2. A materialidade e a autoria resultam demonstradas por decisão concessiva da medida protetiva, certidão de intimação pessoal, conteúdo das cartas enviadas e confissão parcial do acusado quanto à remessa das correspondências.
3. A alegação de desconhecimento parcial da proibição não afasta a tipicidade da conduta, quando comprovada ciência da ordem judicial e a voluntariedade do descumprimento.
4. A valoração negativa da culpabilidade fundamenta-se na reiteração da conduta ofensiva à integridade psíquica da vítima, mesmo durante custódia por delitos graves, somada aos antecedentes penais decorrentes de condenação anterior.
5. A fixação da pena-base observa parâmetros de individualização que consideram a culpabilidade e os antecedentes, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se incabível nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, conforme orientação consolidada na Súmula 588 do STJ.
7. A indenização mínima por dano moral, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é cabível quando expressamente requerida pela acusação e proporcional ao constrangimento imposto.
8. Recurso conhecido e desprovido.